Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-31.2023.8.11.0090
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-31.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LAWGARS ARGENTON DE SOUZA - CPF: 073.747.361-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A., contra sentença que homologou o acordo firmado pelas partes, porém deixou de suspender o feito, sob argumento que em caso de descumprimento deverá a parte requerer o desarquivamento para regular processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do feito após realização de acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a homologação do termo de acordo firmado entre as partes e tendo havido pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do artigo 922 do CPC/2015 havendo convenção das partes, o juiz declarará suspensa a ação de busca e apreensão fiduciária durante o prazo concedido pelo autor para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação”.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000962-98.2022.8.11.0051, 0009454-02.2013.8.11.0055 e 1002244-06.2022.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000646-31.2023.8.11.0090

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: LAWGARS ARGENTON DE SOUZA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar n. 1000646-31.2023.8.11.0090, que move em face de
LAWGARS ARGENTON DE SOUZA
,
homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (id. 237734715).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 237734717).

Em suas razões, o banco apelante, aduz que o
Juízo singular homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, todavia, deixou de determinar a suspensão da ação conforme determina a Lei. Afirma que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC. Pontua que o
acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida, e permite, tão somente, a suspensão do processo.

Ao final pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a
suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo (id. 237734719 - pág. 1/12).

Preparo tempestivo e adequado (id. 237963168).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar n. 1000646-31.2023.8.11.0090, que move em face de
LAWGARS ARGENTON DE SOUZA
,
homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.

Na origem, versa sobre ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com pedido liminar, fundada na Cédula de Crédito Bancário –
Financiamento para aquisição de bens e/ou serviços n.
5.878.468, emitida em 01/07/2022, no
valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), para ser restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 1.229,98 (um mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), com vencimento inicial em 01/08/22 e vencimento final para 01/07/26.

Insurge-se o banco apelante contra a sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguiu a ação de busca e apreensão fiduciária pela transação, quando, no seu entendimento deveria ter sido suspensa a ação até o cumprimento integral do acordo.

Aduz que o acordo restou entabulado entre as partes para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pois bem.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida. Explico.

No caso em análise, houve pedido de suspensão da ação pelo prazo necessário para o cumprimento do pacto firmado (cláusula 15a – 237734713 – pág. 4), ajustado em 37 (trinta e sete) parcelas mensais no valor de R$ 1.139,46 (um mil cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Portanto, o processo se revela útil para a finalidade pretendida pelo autor/apelante, e se afigura necessário, pois não há outro meio lícito de cumprimento forçado da obrigação, que não o processo conduzido de acordo com as normas processuais.

Relevante apontar, que o art. 112 do Código Civil determina:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

Sobre tal situação, o artigo 922 do CPC estabelece:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Pela exegese do dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte autora para o adimplemento voluntário da obrigação pelo réu, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

O prolongamento dos prazos de pagamento na forma realizada pelas partes atrai a incidência do artigo 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade destas e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao autor a retomada do processo de busca e apreensão fiduciária na hipótese de quebra do acordo.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada. (N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção. (N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal. (N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença, para a satisfação da obrigação que porventura, remanescer inadimplida.

Por fim, verifico que a parte apelante atribuiu sigilo ao processo, considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada de forma irrestrita, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, a qual não se enquadra a ação de busca e apreensão fiduciária.

O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora, de modo que
determino
que a secretaria promova a retificação da autuação para retirar a marcação.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, a fim de reformar a sentença e, determinar o retorno dos autos à origem, para aguardar a suspensão do feito até o prazo final previsto no pacto, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024